Tribunal: TJDFT
Processo: 0720072-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720072-60.2021.8.07.0001 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: REGIS FRANCISCO BARATA RIBEIRO MALUF PALOMBO RECORRIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Trata-se de Reexame Necessário da Sentença proferida pelo juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato da diretora geral do CEBRASPE – CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS, determinou a atribuição de ponto ao impetrante referente à questão número 68 do Concurso Público para provimento de vagas e cargos de Delegado de Polícia Federal. A Decisão de Id 30928363 indeferiu o pedido liminar, determinando a notificação da autoridade coatora e a concessão de ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada. Analisando os autos de origem, é possível notar que não foram atendidas as determinações contidas na referida Decisão. A despeito dessa realidade, foi proferida Sentença concedendo a segurança vindicada. Assim, em observância ao dever de diálogo previsto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o impetrante para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a ausência de notificação pessoal da autoridade coatora e do seu órgão de representação judicial. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, haja vista sua manifestação nos autos do Agravo de Instrumento no 0719190-04.2021.8.07.0000. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator